Tribunal: TJDFT
Processo: 0753745-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753745-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HP PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HP PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros contra decisão proferida no processo de execução ajuizado por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, que recebeu a petição de embargos de declaração opostos pelo exequente como pedido de penhora e deferiu a constrição do veículo Fiat Punto HLX de propriedade da executada. A agravante alega, em síntese, que a decisão é ilegal, por extrapolar os limites dos embargos de declaração. Ademais, não houve pedido expresso de penhora do bem constrito. Por fim, houve ofensa ao princípio do contraditório, pois não foi intimada previamente para se manifestar sobre o requerimento, e que o bem é indispensável ao desempenho de suas atividades. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Recebo os embargos de declaração de ID 215894907 como mero pedido de penhora do veículo localizado ao ID 206148058, haja vista a ausência de pedido pretérito. Defiro a penhora do veículo indicado pelo credor ao ID 215894907 (FIAT/PUNTO HLX 1.8, ano/modelo 2008/2008, Placa: JII3166). Anote-se restrição de transferência sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID, 206148057, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque não está demonstrado o perigo de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, uma vez que sequer comprovado que o veículo é essencial para o desempenho das atividades da agravante. Ademais, o recebimento dos embargos como requerimento de penhora, em princípio, não contém qualquer ilegalidade, visto que a agravante foi previamente intimada a se manifestar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator